Tribunal: TJBA
Processo: 8005683-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005683-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO MARCOS BRASILEIRO SALES Advogado(s):CAIO BATISTA ANTUNES LEOBAS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de cobrança de honorários advocatícios, fundamentada na ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. A agravante alega ser credora de 20% do proveito econômico obtido em acordo judicial celebrado pelo agravado após a revogação do mandato, requerendo a indisponibilidade de 6 lotes do Loteamento Park das Árvores como forma de garantia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão de tutela de urgência visando à indisponibilidade dos bens do agravado; (ii) se a revogação do mandato anterior ao acordo judicial compromete o direito da agravante ao recebimento dos honorários pactuados. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra-se em conformidade com os artigos 300, 995 e 1.019 do CPC, não sendo constatada a presença simultânea dos requisitos legais para a tutela de urgência. 4. Embora exista contrato de honorários firmado entre as partes, a controvérsia quanto ao direito da agravante após a revogação do mandato antes do acordo judicial impede a concessão da medida com base em cognição sumária. 5. O perigo de dano também não restou evidenciado, uma vez que a agravante não comprovou atos concretos de dilapidação patrimonial ou alienação iminente dos bens por parte do agravado. 6. A medida pleiteada revela-se excessivamente gravosa e sem respaldo em prova inequívoca, podendo ser substituída por meios menos restritivos no curso da ação principal. 7. A jurisprudência é firme ao exigir demonstração clara dos requisitos legais, não bastando suposições ou presunções, mesmo tratando-se de honorários advocatícios. 8. Assim, ausentes a probabilidade do direito e perigo de dano, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em ação de cobrança de honorários advocatícios exige a demonstração clara e simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando há controvérsia relevante sobre a existência e extensão do crédito após a revogação do mandato; 2.A indisponibilidade de bens constitui medida excepcional e gravosa, não sendo cabível em sede de cognição sumária sem comprovação concreta de risco iminente de dilapidação patrimonial.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, VIII, 300, 995, 1.019 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8005683-90.2025.8.05.0000, sendo agravante Oliveira Advogados Associados e, agravado, Antonio Marcos Brasileiro Sales, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator